Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0709539-77.2024.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 74271032) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta falta de interesse de agir da parte autora na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por RAIMUNDO ALMIR COSTA em face de FRANCYO LINHARES MUNIZ NERES. Noticiado o óbito do autor-apelante, no processo 0724470-22.2023.8.07.0020, e tomando em consideração a disputa acerca de direito patrimonial, foi determinada (id. 75161057) a suspensão do feito e a intimação do espólio do autor, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias. A despeito de regular intimação e do prazo conferido para suprir o pressuposto processual, não fora promovida habilitação pelos herdeiros. Logo, o recurso carece de pressuposto. Diante desse contexto, o art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, estabelece que o tribunal de justiça não conhecerá do recurso se a providência para correção do vício de incapacidade processual ou de irregularidade da representação da parte couber ao recorrente. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...] Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator